Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-14.2017.8.11.0108
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-14.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAIAS NERI TOBALDINI - CPF: 572.677.669-00 (APELANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ZENAIDE TOBALDINI - CPF: 905.412.519-53 (APELANTE), DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI - CPF: 019.334.271-59 (APELANTE), FABIANA DE ASSIS LIMA TOBALDINI - CPF: 046.734.021-89 (APELANTE), RODRIGO SCHMITZ - CPF: 051.979.589-01 (APELANTE), JOSEFA DUARTE SANTOS - CPF: 894.807.321-49 (APELANTE), DOMINGOS FERREIRA DE LIMA - CPF: 582.122.801-87 (APELANTE), LUIZ CARGNELUTTI PACHECO - CPF: 461.868.400-34 (APELANTE), FRANCIELE ALVES - CPF: 718.952.641-20 (APELANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - CPF: 309.543.858-37 (ADVOGADO), ISAIAS NERI TOBALDINI - CPF: 572.677.669-00 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ZENAIDE TOBALDINI - CPF: 905.412.519-53 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI - CPF: 019.334.271-59 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FABIANA DE ASSIS LIMA TOBALDINI - CPF: 046.734.021-89 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO SCHMITZ - CPF: 051.979.589-01 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JOSEFA DUARTE SANTOS - CPF: 894.807.321-49 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOMINGOS FERREIRA DE LIMA - CPF: 582.122.801-87 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIZ CARGNELUTTI PACHECO - CPF: 461.868.400-34 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FRANCIELE ALVES - CPF: 718.952.641-20 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - CPF: 309.543.858-37 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ISAIAS NERI TOBALDINI, ZENAIDE TOBALDINI, DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI, FABIANA DE ASSIS LIMA TOBALDINI, RODRIGO SCHMITZ, JOSEFA DUARTE SANTOS, DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, LUIZ CARGNELUTTI PACHECO, FRANCIELE ALVES, E DESPROVEU O RECURSO DE AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO-CAUÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por produtores rurais objetivando o reconhecimento da inexistência de débito representado por Cédula de Produto Rural (CPR), cancelamento de protesto indevido e indenização por danos morais, diante da negativa de crédito ocasionada por inscrição em cadastros de inadimplentes. Alegaram ter cumprido a obrigação de entrega da soja à credora originária, AGROVERDE, a qual endossou a CPR à empresa ROTAM sem notificação prévia. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o débito, determinando o cancelamento do protesto e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a obrigação de entrega da soja, conforme pactuada na CPR, foi cumprida pelos autores de modo a descaracterizar o inadimplemento;

(ii) saber se a ausência de notificação quanto ao endosso-caução impede a exigibilidade do título por parte da endossatária (ROTAM);

(iii) saber se é cabível a indenização por danos morais em razão do protesto indevido, e se o valor arbitrado comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a entrega dos produtos no local pactuado, bem como a quitação fornecida pela credora originária (AGROVERDE), restou configurado o cumprimento da obrigação pelos autores.

4. O endosso-caução da CPR, embora válido, não transfere a titularidade plena do crédito, funcionando como mera garantia. Não tendo os autores sido notificados da cessão, e tendo pago à credora originária, o título perdeu sua exigibilidade.

5. A negativação indevida dos nomes de sete dos autores enseja reparação por danos morais. Como a indenização fora fixada globalmente, foi necessário adequar o valor, fixando-se R$ 5.000,00 para cada um dos sete autores efetivamente negativados.

6. Manteve-se a condenação solidária das rés, reconhecendo-se a responsabilidade da AGROVERDE pela sua conduta omissiva ao permitir a cobrança do título já quitado.

7. Rejeitou-se o recurso adesivo da AGROVERDE, majorando-se a verba honorária de sucumbência para 15% sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrega do produto agrícola no local pactuado, com quitação pelo credor originário, descaracteriza o inadimplemento da obrigação representada pela CPR, mesmo na hipótese de endosso-caução não notificado ao devedor. 2. O protesto de título quitado caracteriza dano moral indenizável quando comprovada a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 3. A responsabilidade pelo protesto indevido é solidária entre endossante e endossatário, quando ambos concorrem para o dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.460, 186, 927; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 8.929/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1662854/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1423895/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.08.2015; TJMT, ApC 1006717-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de Apelação interpostos por
ISAIAS NERI TOBALDINI E OUTROS
e
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Tapurah/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos da
Ação Declaratória C/C Cancelamento De Protesto C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela Antecipadas
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar inexistente o débito oriundo da CPR n.º 1.567/2015-11, devendo o réu ROTAM DO BRASIL promover a entrega da via original do título aos autores, no prazo de vinte dias, além de cancelar o protesto do título e condenar

as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, no valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, os autores sustentam, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente, uma vez que sete autores tiveram seus nomes indevidamente negativados, resultando em quantia irrisória por pessoa.

Aduzem que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco cumpre função reparatória e pedagógica, sobretudo diante do porte econômico das empresas rés.

Requerem, assim, a majoração da indenização para R$ 10.000,00 por autor, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a empresa AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. interpôs recurso adesivo de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de culpa ou ato ilícito de sua parte, afirmando que o protesto da CPR decorreu de conduta exclusiva da empresa Rotam.

Alega que o endosso do título ocorreu como endosso-caução, prática incompatível com a Lei n.º 8.929/1994, que exige endosso completo, e que a Rotam sequer possuía habilitação para receber grãos no Estado de Mato Grosso, razão pela qual determinou que a entrega fosse realizada em favor da Agroverde.

Defende que a entrega do produto pelos autores configurou pagamento válido ao credor originário, não havendo qualquer conluio ou participação sua no protesto indevido.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação solidária, reconhecendo-se a improcedência da ação em relação à Agroverde, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Recursos tempestivos e preparados (id. 335680874 e id. 335710874).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
ISAIAS NERI TOBALDINI E OUTROS
ajuizaram
Ação Declaratória C/C Cancelamento De Protesto C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela Antecipadas
em desfavor de
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. e ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.,
com o objetivo de obter a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto indevido e a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Na inicial, os autores alegaram, em síntese, que emitiram Cédula de Produto Rural – CPR n.º 1.567/2015-11, comprometendo-se à entrega de soja em favor da empresa AGROVERDE, obrigação que afirmam ter sido integralmente cumprida.

Sustentaram, contudo, que a CPR foi posteriormente endossada à empresa ROTAM, sem prévia ciência ou anuência, e que, mesmo após a entrega do produto, houve protesto indevido do título, culminando na negativação de seus nomes.

Após instrução, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...)Narram os autores que realizaram negócio jurídico comercial com a ré AGROVERDE, ocasião que emitiram a CEDULA DE PRODUTO RURAL n.º 1.567/2015-11, na qual se comprometeram a entregar, na data de 15.01.2016, a quantidade de 1.463,400 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil e quatrocentos quilogramas) de soja em grãos, a granel, equivalentes a 24.390 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa) sacas de 60 kg cada, safra 2015/2016, com as especificações constantes do título, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, instituindo garantias pignoratícias e hipotecárias.

Aduzem, ainda, que ficou convencionado o local de entrega dos produtos no Armazém da FERTIMIG, indicado na cédula, localizado em Itanhangá/MT. Afirmam que, em 26.04.2016, cumpriram a obrigação entregando todos os produtos acima descritos em favor da empresa AGROVERDE, devedora originária, nos termos da CPR. Contudo, relatam que ao tentarem crédito para custeio de safra junto à instituição financeira foram surpreendidos com seus nomes no serviço de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da CPR citada, endossada a empresa ROTAM, sem a devida anuência, assim como somente tiveram ciência do endosso em questão após entregarem toda a soja ao credor originário.

Ressaltam, ainda, que não foram notificados sobre a transferência do título, de modo que não tomaram ciência de tal ato cambiário, o que os levou a cumprirem o pacto, entregando integralmente o produto no armazém descrito na CPR. Outrossim, narram que a ré AGROVERDE, mesmo após já ter endossado a CPR, recebeu o carregamento dos produtos em abril de 2016, inclusive, exarando recibos de entrega da soja.

Assim, requereram, em tutela antecipada, à baixa dos protestos e a retirada de seus nomes do SPC/SERASA, além da ordem para que a ROTAM se abstenha de transferir o título a terceiros e colocá-los em cobrança judicial. No mérito, requerem a procedência dos pedidos postos na inicial, com a consequente condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(...)Citados/intimados, a requerida AGROVERDE juntou sua contestação no mesmo evento, às fls. 141/153, em que aponta irregularidades na transação comercial com a requerida ROTAM, realizada por meio de endosso-caução, instrumento inexistente na legislação pátria. Descreve a ré que para o exercício de sua atividade empresarial adquire de multinacionais fertilizantes, como o ofertado pela ré ROTAM, bem como são exigidos, como caução, às CPR ́s negociadas com os produtores rurais. Contudo, os fabricantes de insumos não recebem os produtos agrícolas como pagamento, mas sim em dinheiro, razão pela qual o endosso da CPR não observa os preceitos previstos em lei, vez que o produto agrícola é entregue em armazéns de terceiros, o que descaracteriza a natureza do título. Por outro lado, não é alterado o local pactuado nas CPR ́s para a entrega dos bens. Na hipótese, argumenta que era obrigação da ré ROTAM cientificar os autores acerca da alteração do local de entrega dos produtos agrícolas, o que não foi feito.

Argumenta, ainda, que o crédito em litígio encontra-se devidamente habilitado nos autos do processo de recuperação judicial da empresa AGROVERDE, o que reforça a tese de que “é valido o pagamento feito ao credor primário, haja vista que não foram notificados do endosso pignoratício”, bem como eventual execução ou cobrança somente é viável via habilitação/impugnação ao crédito junto ao feito recuperacional. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos postos na inicial contra a ré, pugnando pela condenação dos requerentes em custas processuais e honorários de sucumbência.

A ré ROTAM junta sua contestação no id. 70054467, à fl. 179/192, argumentando que a CPR e o endosso foram devidamente registrados no competente Cartório de Registro de Imóveis, de modo que inexiste dever legal de notificação dos devedores sobre a transferência do crédito, eis que o ato ocorreu em data anterior ao seu pagamento, razão pela qual o pagamento efetuado ao credor originário é indevido.

Outrossim, afirma a inexistência de provas quanto a entrega dos grãos emitido pela empresa FERTIMIG, mas, tão somente, da ré AGROVERDE, fato ineficaz para comprovar o cumprimento da obrigação conforme pactuada. Aliado a esse fato, asseveram que não importa o local de entrega dos grãos, mas sim o nome de quem o produto fica depositado, o que foi feito de modo equivocado. Por fim, quanto ao dano moral, alegam a ausência dos requisitos ensejadores da pretensão indenizatória, requerendo, ao final, sejam julgados improcedentes todos os pedidos, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(...) A Lei n. 8.929/1994, que instituiu a Cédula de Produto Rural, no seu artigo 1º, estabelece que ela é um título representativo da promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Dito isso, as provas produzidas no feito não deixam margem sobre a concretização do negócio jurídico firmado entre as partes, consistente na emissão da CPR n.º 1567/2015-11, conforme documento colacionado no evento 70054467, às fls. 38/53.

Consabido, ainda, que a CPR fora emitida em favor da empresa AGROVERDE, que fez cessão e transferência da referida cédula, mediante endosso, à empresa ROTAM, conforme documento acostado no id. 70054467, à fl. 53.

Igualmente, restou demonstrado o cumprimento da obrigação pelos requerentes, conforme documentos acostados no evento 55/68, além das testemunhas inquiridas em Juízo; Carlos Roberto Sabo (autores), Franciane Altenhofer (AGROVERDE) e Marciano Signor (autores).

Neste ponto, é importante registrar que todas as testemunhas ratificaram que a ré ROTAM comercializa insumos agrícolas através da operação conhecida como endosso-caução (barter), que no agronegócio é prática comum na troca dos produtos agrícolas comercializados entre produtores e revendedores de insumos.

Na prática, o produtor assina uma CPR de barter, em que se compromete a entregar sacas de soja à revendedora de insumos no momento da colheita, em troca da aquisição de sementes e insumos. A revendedora, por sua vez, endossa o título que recebeu do produtor à fabricante de insumos, contudo, a fabricante recebe seu pagamento em dinheiro e não em grãos, aceitando o título cambial apenas como caução.

Essa situação foi muito bem explicitada pela testemunha Carlos Roberto Sabo, diretor geral da empresa AGROVERDE à época dos fatos, nos links colacionados no evento 70077713, ao afirmar que a ré ROTAM estava impedida de depositar grãos em armazéns no Estado de Mato Grosso, porque não possuía inscrição estadual para esse fim, razão pela qual recebe o título cambial apenas como caução. Aliado a esse fato, discorreu que a atividade empresarial da ROTAM junto à AGROVERDE sempre foi a comercialização de insumos agrícolas, realizada através de endosso-caução, de modo que nunca negociou com a AGROVERDE para receber como pagamento grãos, mesmo que pactuado nas CPR ́s, mas sim em espécie.

No caso em discussão, relatou que a AGROVERDE emitiu nota fiscal para que os autores depositassem o produto agrícola pactuado na CPR (safra 15/16) no armazém da FERTIMIG, em seu favor, e posteriormente, negociou a revenda desses grãos para quitação de seu débito junto a empresa ROTAM.

Com relação ao citado pagamento, constata-se nos autos que a própria ré AGROVERDE confessa em sua peça contestatória de id. 70054467, às fls. 141/153, que o crédito em litígio encontra-se devidamente habilitado nos autos do processo de recuperação judicial da empresa ré, o que comprova a negociação acerca da tentativa de pagamento do débito em litígio.

Igualmente, a testemunha Fanciane, que trabalhou no setor de confecção de CPR ́s naquela ocasião, ratifica que os grãos objeto da CPR foram entregues pelos autores no armazém da FERTIMIG Itanhangá, concernente a safra 2015/2016, conforme exigência contratual, momento em que a AGROVERDE deu quitação do débito junto aos autores, bem como que a CPR em discussão foi dada como endosso-caução a ré ROTAM, ato que se refere a prática habitual no agronegócio e era uma exigência da própria empresa para a venda de insumos agrícolas, contudo, nunca recebeu grãos como pagamento, eis que a multinacional somente comercializa seus produtos em espécie. Afirma, ainda, que a após o pedido de recuperação judicial a ROTAM passou a exigir a contraprestação diretamente dos autores.

A testemunha Marciano Signor, por sua vez, contribuiu com a comprovação dos fatos narrados na inicial, esclarecendo, ainda, que para depósito de grãos no armazém da FERTIMIG, onde desempenha suas funções na data da negociação, era exigido um cadastro das empresas agrícolas, entretanto, a ROTAM não possuía esse cadastro para receber depósitos grãos em seu favor, pois não detinha inscrição estadual para tal atividade. Igualmente, que para o produtor rural entregar os grãos no armazém não necessitava apresentar a CPR.

Nesse cenário, inexistem discussões sobre a negociação realizada na CPR n.º n.º 1567/2015-11; do pagamento feito em favor dos credores originários (AGROVERDE, no armazém da FERTIMIG), tampouco que o título cambial foi endossado em favor da ré ROTAM, na modalidade endosso-caução ou pignoratício.

Quanto ao pagamento, nota-se que a contraprestação foi realizada conforme o costume dessas negociações no ambiente do agronegócio, pautada na boa-fé dos autores, aliado ao fato que inexistia outra forma dos autores quitarem seu débito, tanto em favor da ré AGROVERDE como da ROTAM, principalmente porque está última não tinha cadastro no armazém da FERTIMIG para depósitos de produtos agrícolas em seu nome, mesmo com o registrado do endosso em favor da ROTAM junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Por sua vez, inexiste a prova quanto à notificação do endosso ou mesmo de eventual alteração do local para a entrega dos produtos agrícolas negociados.

Sobre esse tema, em que pese à jurisprudência do Sodalício Tribunal Matogrossense, de que a ausência de notificação da parte devedora acerca do endosso realizado não obsta o pagamento da dívida à atual credora, tenho que tal entendimento não deve prevalecer no caso sub judice.

Isso porque restou comprovada a modalidade de negócio jurídico por meio de endosso-caução ou endosso-pignoratício, que é uma espécie de endosso parcial, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento da dívida, constituindo penhor sobre o documento.

(...)Havendo a possibilidade jurídica do endosso-caução, resta certificar sobre seu pagamento, que, na hipótese dos autos, ficou evidente que os emitentes da CPR já liquidaram o débito e em favor da ré AGROVERDE, e é justamente por isso que a citada empresa defende que o crédito da ROTAM deve ser arrolado na recuperação judicial.

Aliás, conforme a jurisprudência do eg. STJ, em caso de cumprimento da obrigação estampada no título endossado, cabe ao credor originário, o endossante, saldar imediatamente a dívida garantida pelo endosso pignoratício, e, não ocorrendo isso, “o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício”, mas, invariavelmente, “o título caucionado perde sua exigibilidade”.

(...)Essa regra está estampada no artigo 1.460 do Código Civil, o qual prevê que o devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício.

Porém, caso feito o pagamento,
como o feito no caso em debate
, a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor deve ser imediatamente saldada pela credora originária em favor da cessionária, e essa previsão se justifica porque, paga a dívida ao titular do crédito, o credor pignoratício perde a garantia.

(...)E quanto a essa prova, observa-se que, de fato, a ré AGROVERDE na pretensão de pagar seu débito junto a ROTAM, após dar quitação da CPR em litígio, arrolou a empresa ré na lista de credores quirografários em moeda nacional, no importe de R$ 308.000,00 e R$ 28.000,00, assim como na classe de credores quirografários em moeda estrangeira, no importe de US$ 466.147,34, e US$ 192.600,00, de modo cumpriu o requisito legal, bem como eventual execução ou cobrança somente é viável via habilitação/impugnação ao crédito junto ao feito recuperacional.

Sobre a recuperação judicial, consigne-se que este juízo averiguou os autos de recuperação judicial da ré AGROVERDE, distribuído sob o n.º 0003435-42.2017.8.11.0086, assim como no site da IOMAT (file:///C:/Users/TCHU/Downloads/diario_oficial_2017-01-24_completo.pdf), confirmando os dados em questão.

Nesse contexto, independentemente da notificação ou não sobre o endosso, sendo absolutamente incontroverso que os devedores cumpriram a obrigação no local pactuado, entregando os grãos à credora originária, e não à credora pignoratícia, o título caucionado perdeu seu valor como título de crédito, não podendo mais o credor pignoratício se valer do mesmo para cobrar a dívida que mantém com o credor do título, em razão do desaparecimento da garantia.

(...)Portanto, a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito é procedente.

Quanto ao dano moral
, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003).

Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. In (Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Observa-se que restou comprovado pelos autores a inscrição de seus nomes no SPC pelo débito discutido neste feito, como se vê no id. 70054467, às fls. 70/81, portanto, configurado está o dano moral a ser indenizado.

(...)Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise,
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
mostra-se razoável, a ser quitado pelas rés, vez que concorreram para a presente ação.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela antecipada concedida no id. 70054467, às fls. 96/100, e
DECLARAR
inexistente o débito oriundo da CPR n.º 1.567/2015-11, discutida nesta demanda, devendo o réu ROTAM promover a entrega da via original do título aos autores, no prazo de vinte dias.

Determino, ainda, cancelamento de protesto do título.

CONDENO
as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência dos juros de mora partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ).

Considerando o proveito econômico obtido pelos autores,
CONDENO
os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 333680474)

Pois bem, passo a análise dos recursos.

Inicialmente,
insurgem-se os autores contra a sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência do débito, determinado o cancelamento do protesto e condenado solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, fixou o
quantum
indenizatório no montante global de R$ 20.000,00, bem como arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, postulando a majoração de ambas as verbas.

No tocante ao dano moral, importa consignar, desde logo, que o direito à indenização se restringe exclusivamente aos autores que tiveram seus nomes efetivamente inscritos em cadastros de inadimplentes, conforme comprovado pelos documentos constantes do id. 333680470, fls. 70/81.

Com efeito, a configuração do dano moral, na hipótese, decorre da negativação indevida, a qual atinge diretamente a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo no mercado. Assim, ausente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em dano moral indenizável, porquanto inexistente a violação concreta a direito da personalidade.

No caso dos autos, restou demonstrado que apenas sete dos autores – ISAIAS N. TOBALDINI, ZENAIDE TOBALDINI, DOUGLAS JÚNIOR TOBALDINI, FABIANA D. A. L. TOBALDINI, RODRIGO SCHMITZ, JOSEFA D. SANTOS E DOMINGOS F. D. LIMA – sofreram a efetiva negativação de seus nomes, circunstância que delimita, de forma objetiva, o rol de titulares do direito à reparação extrapatrimonial, não se estendendo a indenização aos demais demandantes, que não comprovaram a ocorrência do apontamento restritivo.

Diante disso, embora correta a conclusão do Juízo de origem quanto à existência de dano moral, impõe-se adequar o alcance subjetivo da condenação, de modo a reconhecer a indenização somente em favor dos autores efetivamente negativados, afastando-se, por conseguinte, o direito dos demais à reparação extrapatrimonial.

Nesse contexto, considerando que a sentença fixou o montante global de R$ 20.000,00 para todos os autores, valor que, distribuído entre os sete efetivamente atingidos, revela-se aquém do razoável, mostra-se mais
adequado arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor que comprovadamente teve o nome negativado, mantida a condenação solidária das rés
, por terem concorrido para o evento danoso.

Em contrapartida, não há reparos a serem feitos quanto à verba honorária, fixada em
10% sobre o proveito econômico
, percentual que se encontra em estrita observância ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de tramitação do feito e a complexidade da causa.

Assim, inexistindo qualquer descompasso entre os valores fixados e os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, impõe-se a manutenção integral da sentença quanto aos pontos impugnados pelos autores.

Por sua vez, a AGROVERDE

interpôs recurso adesivo visando afastar sua condenação solidária ao pagamento da indenização por danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito de sua parte, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à empresa ROTAM.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar.

Como bem fundamentado na sentença recorrida, a Lei n.º 8.929/1994 não impede o endosso da CPR em garantia, sendo inclusive reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a validade do endosso-caução, desde que observada a sua natureza de garantia, sem transferência da titularidade plena do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR) . 1. Não se revela negada a prestação jurisdicional quando o acórdão aborda todas as questões relevantes a ele devolvidas de modo fundamentado. Inexistência de vícios não sanados a fazer reconhecida a violação ao art. 535 do CPC . Cerceamento de defesa que na espécie também não se verifica. 2. Alegação de parcial adimplemento do débito mediante o endosso de cédulas de produto rural ao credor. Reconhecimento pela origem da ausência de prova de que os títulos endossados estivessem vinculados ao pagamento do débito objeto de discussão . Atração do enunciado 7/STJ.
3. Irrelevância do art. 10, I, da Lei 8 .929/94, pois o dispositivo não veda o endosso das CPR's em garantia de débitos outros, dispondo, apenas, acerca da necessidade de o endosso da Cédula ser em preto.
4. Alegação de afronta a normas que disciplinam o penhor mediante título de crédito. Inexistência de reconhecimento da constituição de direito real de garantia. Atração do enunciado 284/STF. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no REsp: 1423895 SP 2012/0181973-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2015) (g. n.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. PENHOR . TÍTULO DE CRÉDITO. PAGAMENTO. CREDOR ORIGINÁRIO. QUITAÇÃO . PERDA DA GARANTIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. O endosso-caução ou endosso-pignoratício é um espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento.
3 . O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício.
Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício.
Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade. 4 . Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1662854 PR 2017/0065005-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018) (g. n.)

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO -
CEDULA DE PRODUTO RURAL -
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO PELO ENDOSSO PIGNORATÍCIO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA ENDOSSANTE –
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EMITENTES À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA (ENDOSSANTE) – ENDOSSO PIGNORATÍCIO
- INEFICÁCIA DO PAGAMENTO FEITO À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA – TESE REJEITADA – TÍTULO CAUCIONADO QUE PERDE SUA EXIGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo incontroverso o cumprimento da obrigação representada na cedula de produto rural, não obstante o endosso pignoratício, conclui-se que houve pagamento ao credor originário (endossante).
2 . “O endosso-caução ou endosso-pignoratício é uma espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. (...) O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade” (STJ – 3ª Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j . 23/10/2018, DJe 26/10/2018). (TJ-MT 10067179620218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021) (g. n.)

Desse modo, a controvérsia dos autos não reside na possibilidade do endosso, mas, sim, nos efeitos jurídicos decorrentes do cumprimento da obrigação pelos emitentes junto ao credor originário, antes de qualquer ciência acerca da cessão.

Assim, embora o endosso da CPR à empresa ROTAM tenha ocorrido na modalidade endosso-caução,
restou incontroverso que a AGROVERDE recebeu os grãos, emitiu quitação aos autores e, ainda assim, manteve-se inerte frente ao endossatário, permitindo que o título fosse levado a protesto
, circunstância que contribuiu decisivamente para a negativação indevida dos nomes dos produtores.

Dessa forma, comprovado o cumprimento da obrigação pelos emitentes da CPR, mediante entrega dos grãos no local pactuado, o título perdeu sua exigibilidade, sendo indevida qualquer cobrança posterior, especialmente por meio de protesto.

Nesse contexto, a responsabilidade da AGROVERDE decorre não apenas de sua condição de credora originária, mas também de sua conduta omissiva e comissiva no encadeamento fático que culminou no protesto indevido, razão pela qual correta a condenação solidária imposta na sentença, nos termos da fundamentação lançada.

A alegação de inexistência de culpa exclusiva ou de que eventual responsabilidade seria atribuível apenas à empresa ROTAM não se sustenta diante do conjunto probatório e da moldura fática delineada na origem, não havendo falar em reforma do julgado nesse particular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ISAIAS NERI TOBALDINI E OUTROS, apenas
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos sete autores que comprovadamente tiveram o nome negativado
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do
recurso adesivo
, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10% para 15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao recurso dos
autores
, uma vez que

a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026